Tribunal: TJSP
Processo: 2181424-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que denegou à COHAB/Bauru o benefício da Assistência Judiciária Gratuita – Companhia agravante considerada como 'empresa estatal dependente', não possuindo recursos para custear suas próprias atividades – Efetiva demonstração de fragilidade econômico-financeira – Decisão reformada – Recurso provido.